Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser admitida a apelação interposta pelo ora embargante.
3. O Juízo singular deliberou a respeito da questão corretamente, por meio do proferimento de decisão interlocutória que, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação por intermédio de agravo de instrumento. 2.1. Na hipótese houve proferimento de decisão interlocutória em fase de saneamento. 2.3. Assim, não deve ser aplicado o critério da fungibilidade recursal.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.